Tribunal: CARF
Processo: 12571.720237/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720237/2011-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.270 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE PIS/COFINS
Recorrente
SGS AGRICULTURA E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, para sobrestamento e providências reportadas no
voto da relatora.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados por meio do
Auto de Infração do PIS/Pasep (fls. 23 a 25) contra a contribuinte em epígrafe, em
decorrência de insuficiência de recolhimentos.
O período lançado, o valores de crédito tributário exigido e os respectivos
enquadramentos legais estão listados/informados no auto de infração de fls. 23 a 25 e
fundamentados/detalhados no Relatório de Atividade Fiscal de fls. 26 a 30 e no
Despacho
Decisório de fls. 03 a 22
No Relatório de Atividade Fiscal, a autoridade fiscal assevera:
Dos Fatos, do Crédito Tributário Exigido e Demais Imposições Legais
Aplicáveis ao Caso Concreto
1. A contribuição para a COFINS não-cumulativa foi instituída pela Lei n° 10.833, de
29 de dezembro de 2003;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720237/2011-86
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.270 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720237/2011-86

2. Nos termos dos arts. 1o e 2o da supracitada Lei, tal contribuição é calculada
aplicando-se ao valor do faturamento mensal a alíquota de 7,60%;
3. Da contribuição apurada na forma do item anterior, é facultado a pessoa jurídica o
desconto de créditos, cuja base legal se encontra principalmente no arts. 3o e 12 da Lei
n° 10.833/03;
4. Descontados da contribuição apurada os créditos não-cumulativos do
Cofíns, vinculados à Receita de Exportação, é permitida a compensação ou o
ressarcimento do valor creditório, que porventura tenha remanescido (§1° e §
2o, art. 6o da Lei n° 10.833/03);
5. Com base nessa faculdade, formalizou o contribuinte um Pedido de Ressarcimento
por meio do processo administrativo n° 10940.720229/2011-69, relativo a créditos da
Cofins não-cumulativa, 4o trimestre de 2006, no valor de R$ 100.036,12;
6. Em 27/09/2011 foi finalizada à análise do processo administrativo supracitado, tendo
como resultado o indeferimento total do direito creditório.
Abaixo colamos cópia da Decisão exarada no Despacho Decisório n° 183/2011:
Decisão
Com base no parecer retro, que aprovo, faço uso da competência delegada pela Portaria
DRF/PTG n° 28, de 11 de março de 2010, publicada no Diário Oficial da União -DOU
— no dia 15 de março de 2010, para indeferir o direito creditório referente ao pedido de
ressarcimento da contribuição para PIS não cumulativa, no mercado interno, do 4o
trimestre de 2006, bem como para não homologar às compensações vinculadas ao
pedido de ressarcimento.
7. Da análise do Despacho Decisório, é possível inferir que, dada ao valor das glosas,
restou ao final do mês de outubro de 2006 um crédito insuficiente para o desconto da
contribuição apurada, resultando em débito não declarado e não pago de R$ 16.488,09.
É o que se depreende da figura abaixo, extraída do
Despacho supracitado:
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.270 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720237/2011-86

8. A planilha acima é bastante clara ao demonstrar que o crédito total no mês de outubro
de 2006 era de RS 185.613,60, resultado da soma das colunas "Mcrc. Interno" c "Merc.
Externo", ambas da linha "TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS";
9. Já a contribuição antes do desconto de créditos no mês de outubro de 2006 foi de R$
202.101,69, conforme a linha "Crédito Descontado no Mês". Importante destacar que
todas as informações relativas ao montante das contribuições aqui apresentadas
baseiam-se nas próprias informações demonstradas pelo contribuinte na DACON;
10. Da diferença da contribuição a pagar antes do desconto dc créditos em outubro de
2006 - RJ 202.101,69 - com o crédito total disponível antes do desconto da contribuição
em outubro de 2006 - RS 185.613,60 - chega-se a uma contribuição a pagar após o
desconto de créditos igual a R$ 16.488,09;
11. Por óbvio, diante do exposto, a necessidade de se proceder ao lançamento de ofício
do valor de RS 16.488,09, constante na linha "CRÉDITO REMANESCENTE", com
saldo negativo, da planilha acima, posto que não declarado e não recolhido;
12. Dada a ausência de declaração e de pagamento, forçoso não apenas o lançamento do
tributa, mas também o da multa de ofício de 75% de trata o inciso 1, art. 44, da Lei n°
9.430/96, calculado sobre a totalidade ou diferença de contribuição:
(...)
14. Somados aos valores relativos às cominações legais o valor do lançamento do bruto,
chega-se ao montante deste auto de infração, conforme abaixo
elucidado:
Como o Despacho Decisório é parte integrante do auto de infração, sintetizo-o também
nos parágrafos seguintes:
No relatório, a autoridade discorreu sobre o procedimento fiscal realizado e sobre o
direito creditório pleiteado.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.270 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720237/2011-86

Na Fundamentação, dividiu o tópico em itens e subitens, conforme substanciado nos
parágrafos seguintes.
No item, Do Direito, após citar diversos artigos da Lei no 10.833/2003 e dizer que o art.
15 "estendeu os comandos previstos para crédito da Cofins não cumulativa, á
contribuição para o Pis/Pasep não-cumulativa (Lei n° 10637/2002), o direito de
apuração de crédito sobre referidas despesas, apresenta as seguintes conclusões:
2.1.4. Sobre o aproveitamento de créditos relativos a bens e serviços, utilizados como
insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, de que trata o inciso II, art. 3o da Lei n° 10.833/2003, com redação
que lhe foi dada pela Lei n° 10.865/2004, é de salutar importância à transcrição dos arts.
8o e 9o da IN/SRF n° 404, de 12 de março de 2004:
(...)
2.1.5. Ainda de acordo com a Lei n° 10.833/2003, art. 6o, verifica-se que a COFINS
não incide sobre as receitas de exportação e que as empresas exportadoras e/ou que
realizam vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação
poderiam utilizar o crédito apurado para: dedução da COFINS a recolher (decorrente
das demais operações no mercado interno), compensação com débitos próprios, ou
ainda, solicitar seu ressarcimento em dinheiro.
(...)
2.1.6. Para confirmação dos valores declarados como origem dos créditos a descontar,
em relação à aquisição de mercadorias, matérias primas, insumos, custos, despesas e os
encargos que geram direitos a crédito foram efetuadas conferências físicas por
amostragem de notas fiscais de entrada, de acordo com critérios definidos pelo A-FRF,
onde foram levados em conta o valor das notas fiscais, os fornecedores, a descrição do
produto constante na nota, a respectiva classificação CFOP e a sua relação com o
processo produtivo.
Também foram efetuadas consultas aos sistemas informatizados desta Secretaria, com o
objetivo de detectar possíveis erros e/ou omissões.
No subitem "Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos" do item
"Das Inconsistências e/ou Ajustes Necessários Identificados na Auditoria — Dos Bens e
Serviços Utilizados como Insumo", a autoridade fiscal identifica, na relação de notas
fiscais de aquisições de mercadorias que geraram créditos de PIS e Cofins, "despesas
gerais necessárias as operações industriais e comerciais normais de qualquer
estabelecimento industrial/comercial, sem direito a crédito das contribuições relativas ao
Pis e a Cofins", quais sejam:
a) Material de Embalagens, de Acondicionamento e Etiquetas: papelão ondulado, filme
stretch, caixa bloco 25 kg, bambona de 200 It, tambor metal 200 It, saco valvulado 25
kg e pallets;
b) Aquisição de combustíveis e derivados: óleo diesel;
E conclui o item assim:
Acerca dos bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda e/ou na prestação de serviços, somente foram enquadrados como
insumos a matéria-prima, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, e/ou serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto,
nos termos da IN/SRF n° 404, de 2004 - item 2.1.4. Ou seja, o termo "insumo" não pode
ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para
a atividade da empresa, mas tão somente aqueles bens e serviços que, adquiridos
de pessoa jurídica domiciliada no Pais, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
fabricação ou produção e prestação de serviços.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.270 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720237/2011-86

Neste sentido, como a SGS Agricultura e Indústria Ltda se dedica à fabricação de
produtos químicos e aditivos de uso industrial, obtém-se que dão direito a crédito os
bens e serviços utilizados como insumos na fabricação dos mesmos.
As instruções normativas mencionadas definem como insumos os "bens aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, desde
que não estejam incluídos no ativo imobilizado". Os itens relacionados acima não se
agregam aos produtos produzidos ou a nenhum serviço que pudesse ser vendido pela
empresa, não se configuram como aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação dos produtos (ação direta sobre o mesmo). Representam, na verdade, gastos
normais inerentes ou não à atividade, não sendo, todavia, computados como insumos,
razão pela qual não geram direito ao crédito da contribuição para o PIS/COFINS não
cumulativo.
Verifica-se que as embalagens apresentadas como papelão ondulado, filme stretch, fitas,
caixa bloco, tambor, entre outros, são utilizadas exclusivamente para o transportes das
mercadorias. Não compõem o processo de industrialização as embalagens que se
destinam precipuamente ao transporte dos produtos elaborados. São assim entendidos os
acondicionamentos feitos em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores,
sacos, embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e
que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado,
da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional, bem assim o
acondicionamento feito em embalagem de capacidade superior àquela em que o produto
é comumente vendido. (Decreto n° 4.544/2002, art.
4o, IV, e art. 6o).
A partir dessas definições, aplicáveis aos bens e serviços que podem ser classificados
como insumos i utilizados na produção ou fabricação de bens, os itens acima
enumerados não se enquadram como insumos/serviços, não ensejando, portanto, direito
a crédito, impondo-se desta forma a glosa. O total subtraído, por esse critério, do valor
da linha 02 da DACON (Bens e Serviços utilizados como insumos), e que se refere às
notas fiscais de entradas, conforme Anexo I, foi, no trimestre, de R$ 90.503.89
(Noventa mil quinhentos e três reais e oitenta e nove centavos).
No subitem "Encargos de depreciação de Bens do Ativo Imobilizado", afirma que "No
período, a partir de 01/08/2004, somente geram direito a crédito os encargos de
depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços adquiridos a partir de
01/05/2004, conforme art. 31, da lei n° 10.865/2004".
Identifica, no arquivo digital apresentado pela contribuinte denominado "Item 3 -
Crédito PIS e Cofins Imobilizado.xls", os bens que não são utilizados na produção de
bens destinados à venda e os glosa.
No subitem seguinte, "Devolução de Vendas", após afirmar que o inciso VIII do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 autoriza o creditamento sobre bens recebidos em devolução,
apenas cuja receita de venda tenha sido tributada, conclui:
Entretanto no preenchimento da Dacon às devoluções de mercadorias que geraram
créditos de PIS/COFINS, em virtude da venda tributada no mercado interno foram
alocados indevidamente no campo vínculos à Recita de Exportação. No referido crédito
sobre às devolução de vendas não se aplica inciso I, § 8o do artigo 3o da Lei
10.833/2003, rateio proporcional sobre os custos, despesas e encargos comuns, os
respectivos valores não se enquadram como custos, despesas ou encargos e devem ser
alocados exclusivamente no mercado interno tributado, haja vista às devoluções serem
exclusivamente do mercado interno, em caso de devoluções de vendas ao mercado
externo às mesmas não geram crédito em virtude de sua não tributação,
condiçãoexpressa no inciso VIII.
A partir dessa definição, aplicável às devoluções de vendas que foram tributadas no
mercado interno os valores computados no Mercado Externo foram zerados e
transferidos para o Mercado Interno Tributado.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.270 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720237/2011-86

No subitem "Crédito Presumido relativo ao Estoque de Abertura", após dizer que o
direito ao desconto de crédito presumido de PIS e Cofins, relativo ao estoque de
abertura, encontra-se previsto no art. 11 da Lei no 10.637/2002 e no art. 12 da Lei
10.833/2003, identifica as seguintes inconsistências no desconto desses créditos:
A primeira inconsistência verificada foi a inclusão de itens que não se enquadram com a
definição de insumos que geram direito ao crédito de PIS/COFINS não cumulativo,
conforme explanação do item 2.2.1. Neste sentido, conforme a planilha "CREDITO PIS
E COFINS SOBRE ESTOQUE DE 2005.xls", os itens Estoque de Embalagem, no valor
total de R$ 46.146,98 e
Estoque de produto acabado filial, item Tambor, no valor de R$ 798,38, totalizando R$
46.945,36, foram glosados.
A segunda inconsistência diz respeito a utilização indevida dos percentuais de 1,65%
(Pis) e 7,6% (Cofins) gerando um crédito a maior do permitido pela legislação. Os
valores acima dos referidos percentuais permitidos, foram glosados por falta de previsão
legal. Neste sentido, o quadro abaixo demonstra os novos valores para a apropriação
mensal do PIS e COFINS:
No subitem "Saldo Anterior - 3o trimestre de 2006", a autoridade fiscal, pelos
mesmos motivos fundamentados nos itens acima, glosou os créditos do 3o Trimestre de
2006 (Saldo Anterior) em relação à(às): i) aquisições de bens e serviços não
enquadrados como insumo; ii) encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado;
iii) devolução de vendas; e, iv) crédito presumido relativo a estoque de abertura.
No item "Resultado da Auditoria", conclui que as "operações de Mercado Interno do
contribuinte não geram o direito creditório passível de compensação com débitos
próprios, relativos a tributos e contribuições administrados pela SRF, e/ou
ressarcimento em dinheiro. O referido crédito Mercado Interno, da empresa SGS
Agricultura e Indústria Ltda, é passível somente de compensação com débitos da
própria contribuição para a COFINS".
Por fim, resumiu as glosas de créditos PIS e Cofins realizadas na auditoria. Passo agora
a relatar a impugnação da contribuinte.
A ciência do auto de infração foi dada à contribuinte em 28/09/2011 (fls. 30 e 33).
Em 16/12/2011, após receber a carta cobrança de débito emitida pela RFB,
justificou a tempestividade da impugnação assim (fl. 50 a 52): Apesar de a
Manifestação de Inconformidade fazer referência no título apenas ao processo de
crédito (PAF n° 10940.720229/2011-69), a impugnação abrange o lançamento fiscal
como um todo - qual seja: (I) a glosa dos créditos; (II) a não homologação do
PER/DCOMP; e (III) o lançamento do débito. Não há como se separar os dois
processos, se ambos tratam da mesma matéria!
Note-se, inclusive, que no próprio PAF n° 12571.720236/2011-31 (processo de débito)
a r. autoridade fiscal justifica o lançamento do débito, no valor de RS 16.488,09, com
base na fundamentação do Despacho Decisório, conforme se
verifica do item 07 abaixo descrito:
"7. Da análise do Despacho Decisório, é possível inferir que, dada ao valor das glosas,
restou ao final do mês de outubro de 2006 um crédito insuficiente para o desconto da
contribuição apurada, resultado em débito não declarado e não pago de
R$ 16.488,09 (.. .)"
Portanto, não restam dúvidas que ambos os processos (débito e crédito) devem ser
julgados conjuntamente, motivo pelo qual a impugnação apresentada abrangeu o
lançamento como um todo - frise-se: (I) a glosa dos créditos; (II) a não homologação do
PER/DCOMP; e (III) o lançamento do débito.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.270 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720237/2011-86

Ante o exposto, requer dígne-se Vossa Senhoria a suspender a exigibilidade do débito
cobrado na Carta de Cobrança n° 208/2011, tendo em vista que este foi devidamente
impugnado nos presentes autos, e está com a exigibilidade suspensa.
A autoridade preparadora, inicialmente, não reconheceu o requerimento nem a
tempestividade da impugnação. Contudo, ao apresentar as informações no Mandado de
Segurança no 5005574-69.2012.404.7009/PR impetrado pela contribuinte sobre a
controvérsia (tempestividade), reconheceu de ofício a manifestação de inconformidade
apresentada em outro processo também como impugnação deste, verbis:

Na manifestação de inconformidade de fls. 140 a 181, agora recebida também como
impugnação, a contribuinte, após fazer um breve resumo dos fatos e dizer que se dedica
à "fabricação de emulsões (aditivos) alimentares e compostos orgânicos quimicamente
tratados destinados à indústria alimentícia", requer a conexão entre os processos nos
125714.720096/2011-00 (PIS) e 10940.720229/2011-69 (Cofins), visto que os
processos versam sobre a mesma matéria de fato e de direito.
Na sequência, alega a nulidade do Despacho Decisório por falta de elementos que
justifiquem o glosa de créditos pela autoridade fiscal — vício material do lançamento,
uma vez que a autoridade fiscal, na auditoria, não analisou as declarações fiscais, notas
fiscais e os livros, nem analisou as operações e a "sua linha de produção, à minúcia, de
modo a compreender de fato a aplicação de todos os bens incorporados ao ativo
imobilizado, insumos, bens e serviços utilizados na fabricação, incluindo-se as
embalagens, que compõem ocomplexo fabril da Requente, informações essas que são
fundamentais para se estabelecer com exatidão os critérios de apropriação do PIS e da
COFINS, e que seriam suficientes para comprovar a validade dos créditos apropriados".
Ainda na preliminar, no subtópico "Da Decadência do Lançamento Relativo ao 3o
Trimestre de 2006", a manifestante alega que os lançamentos relativos ao 3otrimestre
de 2006 foram atingidos pela decadência, uma vez que a autoridade fiscal tem 5 anos,
contados da data do fato gerador, para fiscalizar os lançamentos da contribuinte. Para
corroborar com o seu entendimento citou o §4o do art. 150 do CTN e parcialmente uma
decisão do STJ que diz que o prazo para constituir o crédito tributário de PIS e Cofins é
de 5 anos a partir do fato gerador para o Fisco.
No tópico seguinte, "Da Validade dos Créditos Apropriados em Decorrência da
Aquisição de Bens e Serviços Utilizados como Insumos", defende num extenso
arrazoado — subtópicos denominados "Dos Insumos Essenciais à Atividade da
Empresa para Fins de Creditamento do PIS e Cofins", "Das Embalagens Utilizadas na
Produção" e "Da Aquisição de Combustíveis e Derivados" — que a aquisição de
materiais de embalagens e de combustíveis são insumos essenciais para a sua atividade.
No tópico "Da Possibilidade de Creditamento do PIS e da Cofins sobre Encargos
de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado", interpreta os §§1os dos artigos 3os
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, em síntese, assim: "os encargos de depreciação
relativos a bens utilizados em rotinas essenciais para a atividade da empresa serão
passíveis de creditamento".
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.270 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720237/2011-86

Após postar sua interpretação sobre a legislação supramencionada, descreve cada um
dos bens do ativo imobilizado glosados (créditos) e a sua utilização, visando demonstrar
a essencialidade desses no processo de produção da empresa.
Já no tópico "Do Creditamento nas Operações com Devolução de Vendas", a
manifestante reconhece o equívoco na apuração de crédito na devolução de mercadorias
destinadas ao exterior e informa que fará o recolhimento dos débitos decorrentes dessas
operações com a redução da multa de ofício em 50%.
No tópico "Da Validade da Apropriação do Crédito Presumido Relativo ao Estoque de
Abertura com as Alíquotas das Saídas", defende, por meio dos subtópicos "Da não
cumulatividade do PIS e da Cofins" e "Da Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade", que os créditos de PIS e Cofins sobre o estoque de abertura sejam
calculados pelas mesmas alíquotas da saída.
Já no subtópico "Das Orientações sobre o Creditamento do PIS e da
Cofins sobre o Estoque de Abertura", a contribuinte assevera que, caso se mantenha as
glosas em relação aos créditos de PIS e Cofins apropriados, não pode ser penalizada
com a multa de ofício de 75%, uma vez que seguiu as orientações do sistema para o
preenchimento do Dacon/2006 (Doc. 07).
No tópico "Das Glosas Relativas ao 3o Trimestre de 2006", afirma que os lançamentos
— na apuração do PIS e Cofins do 4o Trimestre de 2006, realizados pela autoridade
fiscal — referem-se a fatos geradores ocorridos nos meses de julho, agosto e setembro
de 2006, que, por sua vez, foram atingidos pela decadência. E destaca:
Em segundo lugar, as glosas informadas pela r. autoridade fiscal para o 3o Trimestre de
2006 referem-se exatamente aos mesmos pontos da autuação relativa ao 4o Trimestre de
2006, motivo pelo qual reitera-se todos osargumentos já apresentados na presente defesa
também para o 3o Trimestre de 2006.
No penúltimo tópico antes do Pedido, denominado "DO CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA", assevera: "Na eventualidade de
prevalecer entendimento contrário ao exposto anteriormente - o que se admite apenas
para fins de argumentação -, deve-se, ao menos, afastar a aplicação da multa de 75%
diante de seu caráter manifestamente confiscatório por violação ao inciso IV do art. 150
da Constituição Federal, conforme já reconhecido inclusive pelo STF".
No tópico, "Da Verdade Material - Necessidade de Análise das Operações e da Linha de
Produção da Recorrente", requer, caso prevaleça o entendimento exposto no Despacho
Decisório, que o processo seja convertido em diligência para que se tenha conhecimento
do processo produtivo da empresa e que o Despacho Decisório seja julgado
improcedente, em observância ao Princípios da Verdade Material, do Informalismo e da
Instrumentalidade.
Por fim, no pedido:
requer-se seja reformado o Despacho Decisório, para o fim de reconhecer o crédito de
COFINS da Recorrente relativo ao 4o trimestre de 2006, homologando-se o Pedido de
Ressarcimento, ante a demonstração de improcedência das glosas efetuadas pela r.
autoridade fiscal.
Ad argumentandum, caso V.Sas, entendam pela manutenção do Despacho Decisório,
requer-se, ao menos, a redução da multa de oficio, tendo em vista seu flagrante caráter
confiscatório.
A Quarta Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-89.536, em 14 de dezembro
de 2018 (e-fls. 240), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2006
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.270 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720237/2011-86

INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo, prescrito no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003, não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
— bem ou serviço — para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte. Exclui também do conceito de insumo as vedações e limitações ao
desconto de créditos.
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
DESPESAS
COM
DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam associados ao processo produtivo
geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não
cumulatividade.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. ESTOQUE DE ABERTURA.
CRÉDITO PRESUMINDO.
O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep, referente a
estoques existentes em 1o de dezembro de 2002, será igual ao resultado da aplicação do
percentual de 0,65% sobre o valor dos estoques.
E o montante do crédito referente a estoques da Cofins será igual ao resultado da
aplicação do percentual de 3%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2006
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Descabe sustentar nulidade do lançamento ou do despacho decisório que respeitou os
requisitos legais para sua constituição, e proporcionou amplo
direito de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
impugnante. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-la em outro momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via
requerimento à autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação
para apresentação de provas em momento posterior. Consideram-se não formulados os
pedidos de diligências que deixem de atender os requisitos previstos no art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/1972.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado, e não à
fiscalização.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Considerar-se-á não contestada a matéria que não tenha sido expressamente questionada
pela impugnante.
MULTA. NÃO CONFISCO.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3002-000.270 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720237/2011-86

A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação
em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente foi notificada em 21 de janeiro de 2019 (e-fls. 305) e interpôs
Recurso Voluntário em 13 de fevereiro de 2019 (e-fls. 306), no qual afirma: i) nulidade do
despacho decisório porque não analisou a operação empresarial à minúcia; ii) decadência do
lançamento quanto ao 3o semestre de 2006; iii) direito ao crédito de embalagem secundária de
apresentação; iv) direito ao crédito aquisição de combustíveis e derivados; v) direito sobre o
crédito de encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado; e vi) direito ao crédito
presumido relativo ao estoque de abertura com as alíquotas das saídas.
O recorrente junta as DACONs dos períodos pleiteados em sede de manifestação
de inconformidade e Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se no direito do contribuinte ao crédito relativo ao Pedido de
Ressarcimento de Pis/Pasep não-cumulativa, do 4o trimestre de 2006, que gerou a lavratura do
presente auto de infração.
Tal direito é discutido no Processo Administrativo no 12571.720096/2011-00,
tendo sido considerado apenas o despacho decisório proferido pela fiscalização para a autuação
do crédito pleiteado, sem, contudo, considerar o andamento subsequente com as respectivas
defesas previstas no Decreto 70.235/1972.
O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.

Desta forma, tendo em vista entender que o processo em tem ligação direta com o
processo no 12571.720096/2011-00, certa que a decisão ali proferida poderá influenciar a
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3002-000.270 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720237/2011-86

presente exigência mediante auto de infração do mesmo crédito tributário, voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência, determinando seu envio à Delegacia de origem,
para aguardar a decisão definitiva dos pedidos de ressarcimento.
Assim que constar decisão definitiva do processo administrativo supramencionado
e relacionado ao pedido de ressarcimento, promova a autoridade fiscal a análise dos impactos das
decisões no presente processo, realizando relatório conclusivo, encaminhando em seguida o
processo ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital